Tribunal: STF
Processo: ADI 7727
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EC Nº 103/2019. SERVIDORA POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    Requer o Estado do Rio de Janeiro, na via dos embargos de declaração, seja corrigido erro material, precisamente “referência equivocada constante das fls. 3 e 14 da decisão” pela qual determinada a intimação de entes subnacionais, “a fim de que observem a ‘regra geral’ de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis’, até que seja estabelecido no plano normativo interno diferenciação de gênero adequada”.



    Registra ausente “afirmação de parte do Estado do Rio de Janeiro de que não observaria a medida cautelar”, constando da “petição de evento 241 [...] unicamente a alegação de preliminar de mérito de que a inicial impugnaria unicamente a legislação federal, inaplicável ao Estado”.



    Assevera o embargante, consoante “petição de Evento 137”, que houve “orientação de cumprimento da decisão aos órgãos envolvidos, tendo-se colhido, em caráter informal, não haver notícias de indeferimento de pedidos de aposentadoria de mulheres, por falta de atendimento da cautelar” e que, “caso seja, eventualmente, constatado, no intervalo entre a ciência da decisão e a efetivação do seu cumprimento, os atos respectivos serão revistos, assim que identificado”.



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão o embargante.



    Os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial para corrigir erro material, autorizado o prolator da decisão embargada a decidi-los monocraticamente (arts. 1022, III, e 1024, § 2º, do CPC).



    Corrijo o erro material detectado (fl. 03), para que o Estado do Rio de Janeiro passe a constar do rol dos entes federados que informaram a observância da medida cautelar. Confira-se o trecho da decisão, com as correções em destaque:



    “- 12 (doze) entes federados informaram a observância da medida cautelar ou a adoção de disciplina normativa em que contemplada a diferenciação de gênero, com regra idêntica ou mais benéfica do que a determinada na decisão liminar: União (edoc. 154), Distrito Federal (edoc. 167) e Estados do Rio Grande do Norte (edoc. 102), Mato Grosso do Sul (edoc. 105), Mato Grosso (edoc. 111), Roraima (edoc. 128), Rio de Janeiro (edoc. 137), Goiás (edoc. 163), Ceará (edoc. 183), Maranhão (edoc. 187), Sergipe (edoc. 206) e Espírito Santo (edoc. 247);



...



- 12 (doze) Estados assentaram não observar a medida cautelar: São Paulo (edoc. 95), Rio Grande do Sul (edoc. 114), Acre(edoc. 160), Tocantins (edoc. 170), Paraná (edoc. 178), Minas Gerais (edoc. 181), Paraíba (edoc. 190), Bahia (edoc. 199), Pará (edoc. 209), Amazonas (edoc. 214), Santa Catarina (edoc. 226) e Amapá (edoc. 263).



    Os 12 (doze) entes subnacionais que informaram ...”



    De igual modo, corrijo o erro verificado na fl. 14 da decisão, mediante a exclusão da referência ao Estado do Rio de Janeiro. Eis o fragmento ajustado:



    “Determino a intimação dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, bem como dos Estados que não se manifestaram nos autos (Alagoas, Pernambuco, Piauí e Rondônia), a fim de que observem a “’regra geral’ de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis”, até que seja estabelecido no plano normativo interno diferenciação de gênero adequada.”



    Embargos de declaração acolhidos, tão somente para corrigir erro material.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente